Tribunal: TJBA
Processo: 8010956-81.2025.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010956-81.2025.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVANILDO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL MIGUEL SOUZA TEIXEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO OCASIONAL NO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO HABITUAL OU DESTINAÇÃO PERMANENTE À TRAFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADAPTAÇÕES ESTRUTURAIS PARA OCULTAÇÃO DE DROGAS. VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA INTRANSCENDÊNCIA DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e indeferiu o pedido de perdimento do veículo Ford Ka utilizado no transporte de 29,26 kg de maconha. Narra a denúncia de ID 103029765 que: “[...] No dia 25.9.2025, por volta das 17:30 h, na BA 827, próximo aos povoados Rio Branco e Nova Vida, zona rural, em Barreiras (BA), o denunciado IVANILDO SANTOS SILVA, de forma consciente e voluntária, trazia consigo, no interior de um veículo, drogas, consistente em aproximadamente 29,26 kg de maconha, conforme LAUDO DE ID 527256343, fls. 29, nos termos da Portaria SVS/MS nº 344/1998. Assim agindo, IVANILDO SANTOS SILVA está incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual pugna o Ministério Público pela deflagração de processo criminal e a citação do denunciado para apresentar resposta, a oitiva das testemunhas abaixo, interrogatório e, ao final, seja condenado nas sanções previstas em lei, inclusive o confisco de veículo utilizado como meio de transporte e todos os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática do tráfico de drogas, conforme alterações promovidas pela Lei n. 14.322/2022 na Lei n. 11.343/2006.[..]”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o veículo utilizado no transporte da droga está sujeito ao perdimento em favor da União; (ii) estabelecer se a utilização episódica do automóvel é suficiente para caracterizá-lo como instrumento do tráfico de drogas; e (iii) determinar se a condição de terceiro de boa-fé do proprietário do bem impede a aplicação da medida confiscatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perdimento de bens relacionados ao tráfico de drogas não constitui efeito automático da condenação penal, exigindo análise concreta dos elementos probatórios constantes dos autos.

4. A aplicação de medidas confiscatórias deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao excesso punitivo, ainda que haja previsão constitucional e legal de expropriação de bens vinculados ao tráfico ilícito de entorpecentes.

5. A prova produzida não demonstra que o veículo era utilizado de forma habitual, permanente ou reiterada na prática do tráfico de drogas.

6. O transporte da droga ocorreu sem a utilização de compartimentos ocultos, fundos falsos ou adaptações mecânicas destinadas à ocultação dos entorpecentes, circunstância incompatível com a destinação permanente do veículo à atividade criminosa.

7. A finalidade do confisco consiste em atingir a estrutura econômica e operacional da atividade criminosa, pressuposto não evidenciado quando o bem é empregado apenas ocasionalmente na prática delitiva.

8. O veículo pertence a terceiro estranho à infração penal, inexistindo prova de participação, anuência, culpa ou má-fé do proprietário. A perda do bem, nas circunstâncias do caso concreto, importaria indevida extensão dos efeitos da condenação a pessoa não envolvida na infração, em afronta ao princípio constitucional da intranscendência da pena.

9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a decretação do perdimento de veículo pressupõe prova de sua utilização habitual e permanente na atividade criminosa, de sua vinculação econômica ao delito ou da má-fé do proprietário, requisitos não comprovados nos autos.

10. A manutenção da sentença preserva os princípios da individualização da sanção, da proporcionalidade e da proteção ao direito de propriedade, sem comprometer a finalidade repressiva da legislação antidrogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“O perdimento de bens relacionados ao tráfico de drogas não decorre automaticamente da condenação penal e exige demonstração concreta dos pressupostos legais e constitucionais da medida.”

“A utilização ocasional ou episódica de veículo no transporte de entorpecentes não autoriza, por si só, a decretação de sua perda em favor da União.”

“O patrimônio de terceiro de boa-fé não pode ser alcançado por medida confiscatória sem demonstração de participação, anuência, culpa ou má-fé em relação à prática delitiva.”

“A aplicação do perdimento deve observar os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da intranscendência da sanção penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLV, e art. 243, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 63; CPP, art. 120.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0504892-97.2018.8.05.0146, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, 1ª Câmara Criminal, j. 04.08.2022, publ. 17.06.2024; TJBA, Apelação nº 0500444-94.2020.8.05.0022, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, publ. 18.11.2021; TJBA, Apelação nº 0000141-35.2020.8.05.0056, Rel. Desa. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, 1ª Câmara Criminal, publ. 02.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8010956-81.2025.8.05.0022, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, IVANILDO SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54